Tribunal: TJES
Processo: 0005873-42.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005873-42.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005873-42.2020.8.08.0014

APELANTE:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL E EXTEMPORÂNEO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de débito fiscal inscrito em dívida ativa pelo Fisco Municipal, referente ao ISSQN da competência de dezembro de 2017, no valor de R$ 370.170,34. A autora sustenta ter quitado o tributo, bem como a ocorrência de decadência do direito de constituição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito do Município de constituir o crédito tributário; (ii) estabelecer se o pagamento realizado pela Apelante extinguiu ou não o crédito de ISSQN, de modo a tornar indevida a inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada no STJ, por meio do REsp nº 973.733/SP (Rel. Min. Luiz Fux) e da Súmula 555, estabelece que, quando não há pagamento antecipado do tributo ou este ocorre a menor, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, que fixa o prazo decadencial em cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador.

4. No caso concreto, o fato gerador ocorreu em dezembro de 2017, mas não houve recolhimento tempestivo. O prazo decadencial iniciou-se em 1º de janeiro de 2018 e findaria apenas em 31 de dezembro de 2022. O Município lavrou Auto de Infração em 2 de dezembro de 2021, dentro do prazo legal, afastando a alegação de decadência.

5. O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação. O pagamento antecipado extingue o crédito apenas sob condição resolutória da homologação pelo Fisco.

6. O pagamento parcial e extemporâneo realizado pela Apelante em outubro de 2020 não tem efeito liberatório pleno, permanecendo a obrigação tributária sujeita à revisão e homologação da autoridade fiscal.

7. A confissão espontânea da contribuinte quanto à omissão de receitas autoriza a atuação do Fisco para a constituição do crédito tributário com base em novos cálculos, nos termos do art. 149 do CTN.

8. O crédito tributário foi regularmente constituído por meio de lançamento de ofício, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão de impugnação administrativa, inexistindo nulidade a ser declarada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário do ISSQN, quando não ocorre pagamento antecipado ou este é realizado a menor, rege-se pela regra do art. 173, I, do CTN.

O pagamento parcial e extemporâneo do tributo não extingue o crédito tributário, permanecendo sujeito à homologação pela autoridade fazendária.

A confissão do contribuinte quanto à omissão de receitas autoriza o lançamento de ofício complementar, nos termos do art. 149 do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 149, 150, § 4º, e 173, I. CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.733/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009 (recurso repetitivo). STJ, AgInt no REsp nº 1999094/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023. Súmula 555/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005873-42.2020.8.08.0014

APELANTE:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela UNIMED NOROESTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE COLATINA.

Em sua fundamentação, a sentença recorrida consignou que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o pagamento antecipado pelo contribuinte não extingue o crédito de forma definitiva, mas sob condição resolutória da ulterior homologação pela autoridade fazendária, a qual não ocorreu, especialmente diante do "fato novo" consistente na declaração de valores anteriormente não considerados.

A Apelante sustenta, em suma, que o débito de ISSQN da competência de dezembro de 2017 foi devidamente quitado, tornando indevida a inscrição em dívida ativa no valor de R$ 370.170,34. Alega que, inicialmente, apurou base de cálculo negativa e, posteriormente, ao identificar um valor não declarado, comunicou espontaneamente o Fisco e efetuou o pagamento do tributo devido com os acréscimos legais. Aponta, ainda, a decadência do direito do Município de constituir o crédito tributário.

O Apelado, por sua vez, defende a legalidade da cobrança, argumentando que o pagamento realizado pela Apelante foi a destempo e estava sujeito à homologação pela autoridade fiscal, o que não ocorreu. Informa que, após revisão fiscal, apurou-se um saldo devedor de ISSQN para a referida competência. Afasta a alegação de decadência, sob o fundamento de que a confissão da Apelante gerou a possibilidade de lançamento de ofício supletivo

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se a aferir a validade do lançamento que originou a dívida ativa impugnada e a ocorrência, ou não, da decadência do direito de o Fisco constituir o referido crédito tributário.

No que pertine a alegação de decadência, por ser de ordem pública, merece ser conhecida, mas não comporta acolhimento. A apelante sustenta a aplicação do prazo previsto no art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, que estabelece um prazo de cinco anos a contar do fato gerador para a homologação tácita. Tal dispositivo, contudo, tem sua aplicabilidade restrita às hipóteses em que o contribuinte efetua o pagamento antecipado do tributo.

Com efeito, nos casos em que não há declaração do débito ou o pagamento antecipado não é realizado, ou é realizado a menor, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário rege-se pela regra geral do art. 173, I, do CTN. Como se depreende do verbete da Súmula 555/STJ,
"quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN".
A mesma
ratio decidendi
é aplicada quando, embora declarada, a obrigação não é paga no vencimento.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania leciona que
“a Primeira Seção do STJ, em julgamento de representativo da controvérsia - REsp n. 973.733/SP -, relator Ministro Luiz Fux, firmou precedente no sentido de que o prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação rege-se pelo disposto no art. 173 , I , do CTN, na hipótese de não ocorrer o pagamento antecipado da exação.”
(STJ - AgInt no REsp: 1999094 SP 2022/0121185-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

No caso, observa-se que o fato gerador ocorreu em dezembro de 2017, mas a própria apelante admite não ter efetuado qualquer recolhimento à época, por ter apurado base de cálculo negativa, ainda que não cabalmente comprovada nos presentes autos. O pagamento de parte do valor só veio a ocorrer em outubro de 2020, conforme alegado pela própria autora. Assim, o prazo decadencial para a constituição de ofício do crédito iniciou-se em 1º de janeiro de 2018, findando-se somente ao término de 2022. A Administração Tributária, ao instaurar o procedimento fiscal por meio da Ordem de Serviço nº N00025/2021, em 30 de setembro de 2021, e ao lavrar o respectivo Auto de Infração em 02 de dezembro de 2021, atuou de forma tempestiva, dentro do quinquênio legal. Afasta-se, portanto, a alegação de decadência.

Ultrapassado esse ponto, no que tange à nulidade do lançamento original, a irresignação também não prospera. A apelante fundamenta sua tese no fato de que a inscrição em dívida ativa, no valor de R$ 370.170,34, foi manifestamente ilegal por se basear em cálculo sobre a receita bruta, ignorando as deduções previstas em lei.

A esse respeito, sublinhe-se que, ao comunicar espontaneamente a omissão de receitas e efetuar um pagamento parcial em outubro de 2020, a Apelante não apenas confessou a existência de um débito pretérito, como também instigou o poder-dever da autoridade fiscal de apurar a exata extensão da obrigação tributária, nos termos do art. 149 do CTN. Foi justamente em decorrência dessa provocação que o Fisco Municipal iniciou o procedimento de revisão que culminou no Auto de Infração nº N00000021/2021 (ID 15030339), este sim constituindo o crédito tributário com base de cálculo e valor que a Administração entendeu corretos.

Ademais, a natureza do lançamento do ISSQN, nos termos da legislação tributária, é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Nessa modalidade, compete ao sujeito passivo o dever de apurar o valor devido e antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa. O pagamento assim efetuado extingue o crédito tributário, porém, sob condição resolutória da ulterior homologação pelo Fisco.

Na espécie, conforme bem consignado na sentença objurgada, o pagamento realizado pela autora estava sujeito à condição resolutória da homologação. O sistema de lançamento por homologação pressupõe a prerrogativa do Fisco de, no prazo legal, verificar a correção dos valores declarados e pagos pelo contribuinte. Como cediço, o pagamento parcial e a destempo não tem o condão de, por si só, extinguir o crédito tributário e impedir a atividade fiscalizatória, notadamente quando a própria contribuinte admite a incorreção de sua declaração original.

Portanto, o pagamento efetuado pela Apelante, por ter sido realizado com base em seus próprios cálculos e de forma extemporânea, não possui efeito liberatório pleno e definitivo, permanecendo a obrigação tributária sujeita à verificação e homologação pela autoridade fiscal.

O fato de o Município ter, posteriormente, instaurado procedimento administrativo e apurado um novo valor para o débito, ainda que pendente de decisão em sede de impugnação administrativa, corrobora a tese de que o crédito tributário não se encontrava extinto.

Dessa forma, entendo pela manutenção da sentença, pois, ainda que por fundamento diverso, a pretensão da Apelante de ver declarada a extinção do crédito tributário pelo pagamento não encontra amparo legal, uma vez que o valor recolhido estava sujeito à condição resolutória da homologação, a qual não se operou. A anulação da inscrição em dívida ativa, por si só, não resultaria na quitação do débito, mas apenas na necessidade de um novo lançamento, o qual, no caso, já foi efetuado pelo Fisco, estando a sua exigibilidade suspensa em âmbito administrativo (ID 15030339).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico, nos termos fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.